Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727458-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA COSTA AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Declínio de Competência - Distinguishing – Restrição de Circulação – Justiça do Distrito Federal - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante demonstra sua irresignação em face da Decisão que declinou da competência em favor do juízo de umas das Varas Cíveis da Comarca de Poços de Caldas, em razão do local de domicílio do autor. Pois bem. De fato, a escolha aleatória de foro para ajuizamento de ação pela parte autora é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Inclusive, no dia 05/06/2024, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, que altera a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e estabelece “que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.” Entretanto, necessário fazer uma distinção (“distinguishing”) com o caso concreto discutido nestes autos. Isso porque, embora as partes não possuam domicílio no Distrito Federal, a lide possui contornos fáticos que impedem o declínio da competência, uma vez que a restrição de circulação do veículo em questão foi realizado pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Águas Claras. Assim, deve o Juízo de origem apreciar o pedido de antecipação de tutela apresentado pelo autor, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para reconhecer a competência da Terceira Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF para processar e julgar os autos n. 0712145-78.2024.8.07.002 e determinar a análise do pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator